Tribunal: TJDFT
Processo: 0734070-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE PROVENTOS. SALDO REMANESCENTE. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia.
2. Os valores depositados em contracorrente destinada ao recebimento de salário ou aposentadoria pelo devedor somente manterão a condição de impenhorabilidade enquanto se prestarem ao suprimento de necessidades básicas do devedor e sua família.
3. O valor remanescente do salário existente em conta bancária perde o caráter alimentício, ficando a reserva de economia ou investimento passível de constrição judicial. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo conhecido e não provido.